Tribunal: TJPA
Processo: 0005083-39.2010.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005083-39.2010.8.14.0015

EMBARGANTE: DIELSON FELIX FEITOZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. OMISSÃO. NULIDADE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL
EX OFFICIO
. IMPROCEDÊNCIA. TESE NÃO ARGUIDA EM RAZÕES DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DA NULIDADE APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Hipótese na qual o embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, na medida em que todas as teses aludidas pela defesa em sede do Recurso Penal em Sentido Estrito foram expressamente tratadas no Acórdão em debate.

2. É vedado inovar nas razões de embargos, com referência a matérias não ventiladas nas razões do recurso.

3.
Ad argumentandum tantum
, da simples leitura do
decisum
pronunciativo, vê-se que tal argumento não merece guarida, pois o Magistrado
a quo
, tão somente referiu-se à prova oral angariada, com ênfase aos depoimentos testemunhais e ao interrogatório do embargante, com alusão ao conteúdo de suas declarações. À evidência, a prática constitui claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, o que não importa qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

4. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIELSON FÉLIX FEITOZA
, vulgo
“Madruga”
, em face do v. Acórdão de ID 15025810, datado de 03/07/2023, que, nos autos de Recurso Penal Em Sentido Estrito, ajuizado contra sentença de pronúncia prolata pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, conheceu e julgou improvido o recurso em referência, com manutenção da decisão
a quo
na sua integralidade, que pronunciou o réu como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, consoante a seguinte ementa:

“EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. AFASTAMENTO QUE DEVE SER DIRIMIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu facadas em várias regiões da vítima (pescoço, cabeça, ombro e braço), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. O afastamento das qualificadoras pretendido pela defesa, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Em
razões
(ID 15110614), pretende a defesa a modificação do
decisum
embargado, para análise, por esta instância recursal, da tese de violação ao §1º, do art. 413, do Código de Processo Penal, ante a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.

Acrescenta que a matéria é de ordem pública, que por ser apreciada
ex officio
, pelo que, plenamente possível sua verificação pela via dos aclaratórios.

Afirma que
, “Consoante se depreende dos autos, é perceptível que a sentença de pronúncia (Id 12801910) contém evidente excesso de linguagem, uma quando indicou de modo peremptório que todas as pessoas ouvidas na instrução apontam o denunciado como pessoa que teria golpeado a vítima Jorge, utilizando-se de uma faca/facão”.
De igual maneira, aduz que a decisão
“afirmou peremptoriamente que o embargante teria confessado o delito”.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, sanando-se a omissão referida, inclusive, para fins de prequestionamento na hipótese de eventual interposição de recurso em instâncias superiores.

Em
contrarrazões
(ID 12548067), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo conhecimento e improvimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIELSON FÉLIX FEITOZA
, vulgo
“Madruga”
, em face do v. Acórdão de ID 15025810, datado de 03/07/2023.

Pretende a defesa a modificação do
decisum
embargado, para análise, por esta instância recursal, da tese de violação ao §1º, do art. 413, do Código de Processo Penal, ante a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.

Acrescenta que a matéria é de ordem pública, que por ser apreciada
ex officio
, pelo que, plenamente possível sua verificação pela via dos aclaratórios.

Afirma que
, “Consoante se depreende dos autos, é perceptível que a sentença de pronúncia (Id 12801910) contém evidente excesso de linguagem, uma quando indicou de modo peremptório que todas as pessoas ouvidas na instrução apontam o denunciado como pessoa que teria golpeado a vítima Jorge, utilizando-se de uma faca/facão”.
De igual maneira, aduz que a decisão
“afirmou peremptoriamente que o embargante teria confessado o delito”.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida, na medida em que todas as teses aludidas pela defesa em sede do Recurso Penal em Sentido Estrito
foram expressamente tratadas no Acórdão em debate.

Oportuno salientar que a defesa não argui, expressamente, em razões recursar, as teses lançadas em sede dos aclaratórios.

Em realidade, em razões do RESE, limita-se a defesa aos pedidos de absolvição sumária; desclassificação para lesões corporais seguidas de morte; e, desclassificação para homicídio simples, em virtude do afastamento das qualificadoras irrogadas. Tais teses, não de outro modo, foram exaustivamente debatidas no acórdão vergastado, com conclusão pela persistência da versão acusatória, em que pese as provas produzidas pela defesa.

Dessarte, se o julgador apresenta fundamentos suficientes e idôneos a justificar suas razões de decidir, não está obrigado, sequer, a se manifestar acerca de todas as teses defensivas, o que não configura deficiência na prestação jurisdicional.

Por outro turno,
é

vedado inovar nas razões de embargos, com referência a matérias não ventiladas nas razões do recurso.

Nesse senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria aqui discutida, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.

II -
Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum.

Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Lado outro, da simples leitura do
decisum
pronunciativo, vê-se que
tal argumento não merece guarida,
pois o Magistrado
a quo
, tão somente referiu-se à prova oral angariada, com ênfase aos depoimentos testemunhais e ao interrogatório do embargante, com alusão ao conteúdo de suas declarações.

À evidência, a prática constitui claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos,
o que não importa qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Inacolhível, portanto, o entendimento defensivo de que a transcrição e menção à prova oral produzida imporia nulidade da pronúncia, se
tal fato não demonstra qualquer prejuízo à defesa ou um meio apto a direcionar a convicção dos jurados,
não havendo que falar em excesso de linguagem.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇO DE OMISSÃO POR NO ANÁLISE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, CONHECÍVEL EX OFFICIO, ANTE O EFEITO TRANSLATIVO DA APELÇÃO.

Tese não suscitada nas razões do Recurso em Sentido Estrito, restando ausente quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios. Irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada, e, conforme a jurisprudência das Cortes Superiores, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível e não constituem meio hábil para reforma do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002241-04.2016.8.14.0039 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023)”

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, acompanhado o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024